Tribunal: TJDFT
Processo: 0702190-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA NA ALEGAÇÃO VAGA DE ATITUDE SUSPEITA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Se a descoberta a posteriori de situação de flagrante decorre de busca pessoal efetuada em razão de suposto nervosismo do acusado ao perceber a aproximação da polícia, a prova ilicitamente obtida se torna imprestável e, por consequência, todos os atos dela decorrentes.
2. Ausentes provas válidas a lastrear o édito condenatório, a absolvição do acusado pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) é medida de rigor, nos termos do artigo art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. Preliminar acolhida. Recurso provido.